Tribunal: TJMT
Processo: 1026024-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1026024-70.2020.8.11.0000
RECORRENTE: KAIQUE JÚNIOR DA SILVA BARROS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por KAIQUE JÚNIOR DA SILVA BARROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 91146981):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, NA FORMA TENTADA, E PORTE DE ARMA – PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2o, I E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP E ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PRONÚNCIA CONFIRMADA – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA EXCLUSÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CRIME CONEXO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INADMISSIBILIDADE – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.
Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.
Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia, - a certeza do crime e os indícios da autoria - não há falar-se em despronúncia.
As qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação.
Há elementos cognitivos nos autos a indicar a autonomia e a desvinculação entre os atos delitivos – homicídio tentado e porte de arma – a obstar, ao menos por ora, a absorção do crime conexo. A jurisprudência do STJ reconhece a competência prevalente do Tribunal do Juri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida”.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 413, caput, e 415, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal e ao artigo 121, parágrafo 2o, inciso I, do Código Penal, pleiteando a sua despronúncia ou, de forma alternativa, a aplicação do princípio da consunção quanto ao crime de porte de arma de uso permitido e a exclusão da qualificadora do motivo torpe (Id. 96311965).
Recurso tempestivo (Id. 96458492).
Contrarrazões (Id. 97320480).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, tanto a tese de insuficiência de provas para a pronúncia quanto a tese de exclusão da qualificadora de motivo torpe demandam o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO CONFIRMADAS EM PROCEDIMENTO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, analisando o conjunto probatório produzido tanto no inquérito policial quanto em procedimento judicial que resguardou o contraditório e a ampla defesa, conclui pela materialidade delitiva e indícios de autoria, mantendo, então, a sentença de pronúncia, pois entendeu que ‘a materialidade dos fatos versados na denúncia se encontra comprovada pelos prontuários médicos (movs.8.3 e 8.4), boletim de ocorrência (mov. 1.2) e declaração médica (mov. 19.17)’; e que ‘dos depoimentos colacionados, somados às provas de materialidade do crime, verifica-se a possibilidade de que o fato descrito na denúncia guarde pertinência à situação fática ocorrida, não sendo possível se falar em impronúncia dos Acusados’ .
2. As provas inicialmente produzidas na esfera inquisitorial e, depois, reexaminadas na instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa, não ensejam a ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. Ademais, segundo entendimento desta Corte, é admissível pronúncia de acusado com base em indícios colhidos em inquérito policial, sem que haja mácula ao art. 155 do CPP.
3. Não há que afastar a circunstância qualificadora do crime, pois, com idoneamente fundamentado pelo Tribunal estadual, ‘infere-se dos autos que os Réus induziram o ofendido a sair com eles de carro, tendo, na sequência, sido ordenado pelo Acusado Alisson que Luiz Gustavo parasse o veículo e que o ofendido dele saísse, momento em que foi a vítima surpreendida pelos disparos de arma de fogo que a vitimaram, ocasionando-lhe os ferimentos descritos no prontuário médico, no qual consta que o ofendido chegou ao Hospital do Trabalhador pelo SIATE, em 11.06.2019, às 8h20, com 'dois ferimentos por arma de fogo em dorso, um em região axilar direita, um em região escapular a esquerda, projétil palpável em região axilar direita', recebendo alta em 18.06.2019 (movs. 8.3)’.
4. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, cabe ao Juiz de primeiro grau, em instância ordinária, fazer a análise fático-probatória, a fim de aferir se, ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Juri, há provas ou não para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o acusado, porquanto é vedado, no recurso especial, o reexame de provas, conforme disciplina o enunciado 7 da Súmula desta Corte (AgRg no AREsp 770.430/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 03/11/2015).
5. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1790488/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A PRONÚNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. 02) AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INDÍCIOS DE QUE O CRIME TENHA SIDO COMETIDO POR MOTIVO FÚTIL. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 03) FASE DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRÓ SOCIETATE. 04) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório dos autos, entenderam existente prova da materialidade e indícios de autoria delitiva imprescindíveis à pronúncia do acusado. Para se concluir de forma diversa do entendimento consignado pelas instâncias ordinárias, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
2. "A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida" (AgRg no AREsp 1741363/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 16/11/2020).
No caso dos autos, as instâncias ordinárias entenderam que há, segundo a prova dos autos, indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo fútil, tendo consignado, ainda, que nesta fase processual, em que são necessários apenas razoáveis indícios de autoria e prova da materialidade, vigora o princípio do in dubio pro societate. A revisão dos fundamentos utilizados pela Corte de origem a fim de concluir pela inexistência de indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo fútil, como pretende o recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. ‘Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento em plenário’ (REsp 1745982/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/9/2018).
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1789362/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A PRONÚNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. 02) AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INDÍCIOS DE QUE O CRIME TENHA SIDO COMETIDO POR MOTIVO FÚTIL. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 03) FASE DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRÓ SOCIETATE. 04) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório dos autos, entenderam existente prova da materialidade e indícios de autoria delitiva imprescindíveis à pronúncia do acusado. Para se concluir de forma diversa do entendimento consignado pelas instâncias ordinárias, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
2. "A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida" (AgRg no AREsp 1741363/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 16/11/2020).
No caso dos autos, as instâncias ordinárias entenderam que há, segundo a prova dos autos, indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo fútil, tendo consignado, ainda, que nesta fase processual, em que são necessários apenas razoáveis indícios de autoria e prova da materialidade, vigora o princípio do in dubio pro societate. A revisão dos fundamentos utilizados pela Corte de origem a fim de concluir pela inexistência de indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo fútil, como pretende o recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. ‘Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento em plenário’ (REsp 1745982/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/9/2018).
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1789362/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. AUSÊNCIA DE PROVA. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Prevalece nesta Corte Superior a orientação de que o afastamento de circunstância qualificadora da pronúncia somente deve ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência constitucional do tribunal do júri.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem, após percuciente análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu pela inexistência de prova mínima necessária para submeter a imputação da qualificadora do motivo torpe à apreciação do conselho de sentença.
3. A desconstituição do julgado, por suposta violação à lei federal, no intuito de abrigar o pleito de inclusão da qualificadora à pronúncia, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência exclusiva das instâncias ordinárias, incabível em sede de recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1863837/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No que tange à tese de aplicabilidade do princípio da consunção quanto ao crime de porte de arma de uso permitido, considerando a imprescindibilidade de imersão nos elementos probatórios produzidos nos autos, o que é vedado nesta fase processual, a matéria deve ser apreciadas pelo Tribunal Popular.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“(...) absorção do porte ilegal de arma de fogo pela tentativa de homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, mantendo entre elas relação de dependência ou subordinação.
Não obstante, há elementos cognitivos nos autos que mitigam o nexo de dependência entre as condutas e colocam em dúvida a efetiva interligação entre elas por uma relação de meio-e-fim, a obstar, ao menos por ora, a absorção do crime conexo.
Assim sendo, havendo indícios que suportem a autonomia e desvinculação entre os atos delitivos, deve a contenda ser submetida ao Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos” (Id. 91146981).
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de se reconhecer a inaplicabilidade do princípio da consunção nesta fase processual e a competência do Tribunal do Júri para analisar os crimes conexos, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo delito de homicídio deve ser feito na absoluta competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida e os que sejam a eles conexos, na devida valoração da prova.
2. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, estando em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.
3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 537.891/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO E PORTE DE ARMA. CONSUNÇÃO. QUESTÃO A SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção na pronúncia relativa aos delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (ut, AgRg no REsp 1608886/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 20/10/2017).
2. Incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1372185/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. CRIME CONEXO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMERSÃO VERTICAL. VALORAÇÃO CRÍTICA DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O pós-fato pode ser considerado um exaurimento do crime principal praticado pelo agente, a ponto de por aquele crime não ser punido.
Esta Corte Superior, inclusive, já se decidiu ser possível o reconhecimento do princípio da consunção entre os crimes de homicídio e de porte de arma, mas desde que comprovado "o nexo de dependência ou de subordinação entre as duas condutas e que os delitos foram praticados em um mesmo contexto fático" (HC n. 178.561/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze 5a T., DJe 13/6/2012).
2. Todavia, consoante o magistério da jurisprudência desta Corte Superior e da Excelsa Corte, na decisão de pronúncia, a fundamentação deve ser comedida, limitando-se o julgador a emitir um mero juízo de probabilidade e não de certeza, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.
3. À luz dessa premissa e do disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal, "a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece a competência prevalente do Tribunal do Juri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida. Precedentes. [...]" (CC n. 147.222/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 31/5/2017).
4. Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior a decisão unipessoal ou, como in casu, o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime de fraude processual conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida, arrimado na incidência do princípio da consunção, imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos.
5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018)
Desta feita, deve ser aplicado o verbete sumular acima transcrito no que se refere ao argumento de aplicabilidade do princípio da consunção, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça